Tribunal: TJBA
Processo: 8002881-17.2025.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002881-17.2025.8.05.0228 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANDRE ERASMO DA HORA DE JESUS Advogado(s): FABIANO BORGES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINARES DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PERSEGUIÇÃO IMEDIATA APÓS CONFRONTO ARMADO. REJEITADAS. MÉRITO. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. APREENSÃO DE MACONHA, COCAÍNA, BALANÇAS DE PRECISÃO, MUNIÇÕES, CELULARES E ESPINGARDA DE ANTECARGA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E CORROBORADOS POR LAUDOS PERICIAIS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por ANDRÉ ERASMO DA HORA DE JESUS condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e porte de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, à pena de 11 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 810 dias-multa. Segundo a denúncia, durante operação policial realizada no povoado de Bom Jesus dos Pobres, no município de Saubara/BA, voltada à repressão de homicídios praticados por integrantes da facção criminosa “Katiara”, policiais militares se depararam com grupo de indivíduos armados, iniciando-se confronto armado. Após o confronto, o apelante e outros suspeitos fugiram para o interior de uma residência, onde foram localizados logo em seguida. No imóvel, foram apreendidos 72,50g de maconha, 64,60g de cocaína, duas balanças de precisão, uma espingarda de antecarga, dez cartuchos calibre .40, seis aparelhos celulares, dois facões, uma espada tipo ninja, simulacro de pistola, vestimentas camufladas, corrente dourada e quantia em dinheiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o indeferimento do incidente de insanidade mental configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se houve ingresso ilícito no domicílio do acusado; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes imputados; e (iv) verificar se a dosimetria da pena comporta redimensionamento, inclusive quanto à incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O incidente de insanidade mental não possui instauração automática e exige demonstração de dúvida razoável, concreta e atual acerca da capacidade do acusado de compreender o caráter ilícito de sua conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 4. Os documentos médicos apresentados pela defesa referem-se a acompanhamento psiquiátrico realizado entre 2019 e 2021 e não demonstram incapacidade contemporânea aos fatos ocorridos em julho de 2025. 5. O réu afirmou em juízo não estar em tratamento psiquiátrico, não utilizar medicação e não possuir problemas de saúde atuais, circunstância que enfraquece a alegação de incapacidade mental. 6. A prática regular de atos da vida civil, a manutenção de vínculos bancários e eleitorais e o modo de execução do delito evidenciam discernimento e funcionalidade incompatíveis com quadro de insanidade grave. 7. O ingresso dos policiais na residência ocorreu após perseguição imediata decorrente de confronto armado e fuga dos suspeitos, em típica situação de flagrância apta a justificar a mitigação da inviolabilidade domiciliar. 8. A fuga do apelante em local marcado pela atuação de facção criminosa e tráfico de drogas constituiu fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP. 9. A materialidade do crime de tráfico de drogas foi demonstrada por auto de apreensão e laudo pericial que atestou a apreensão de maconha e cocaína. 10. A materialidade do delito de porte de arma de fogo de uso restrito decorreu da apreensão de espingarda de antecarga e munições calibre .40, independentemente da apreensão de arma compatível com os cartuchos encontrados. 11. Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob contraditório judicial, revelam plena convergência quanto ao núcleo dos fatos, especialmente no que se refere ao confronto armado, à fuga dos suspeitos, à entrada do apelante no imóvel e à apreensão dos objetos ilícitos. 12. Os relatos policiais encontram amparo nos laudos periciais e nos autos de apreensão, inexistindo elementos concretos que indiquem perseguição pessoal, falsidade ou fabricação da imputação. 13. A versão defensiva de que o réu estaria apenas dormindo em uma casa abandonada mostra-se isolada, sem respaldo probatório e incompatível com o contexto de apreensão de drogas, balanças, munições, celulares, arma e numerário. 14. A variedade de entorpecentes, a presença de balanças de precisão, dinheiro em espécie, celulares e aparato bélico demonstram destinação mercantil da droga e afastam a hipótese de posse para consumo próprio. 15. A pena-base do crime de tráfico pode ser exasperada em razão da quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, bem como do contexto de atuação armada e organizada. 16. As circunstâncias do crime justificam valoração negativa em razão do confronto armado, da fuga coordenada e da localização do apelante em imóvel utilizado como ponto de apoio para armazenamento de drogas e armamentos. 17. A valoração negativa das consequências do crime deve ser afastada, pois fundamentos genéricos relacionados ao incremento da criminalidade, ao fortalecimento de facções e aos prejuízos sociais são inerentes ao próprio delito de tráfico. 18. A apreensão de balanças de precisão, arma de fogo, munições, celulares e demais objetos típicos da traficância evidencia dedicação do réu à atividade criminosa e afasta a incidência da minorante do tráfico privilegiado. 19. Redimensionada a pena-base do delito de tráfico para 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa, a pena definitiva totaliza 10 anos e 6 meses de reclusão e 760 dias-multa, mantidos o regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade. IV. DISPOSITIVO E TESE 20. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “O indeferimento do incidente de insanidade mental exige motivação concreta e não configura cerceamento de defesa quando ausentes elementos contemporâneos aptos a gerar dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado.” “O ingresso policial em domicílio é lícito quando decorrer de perseguição imediata após confronto armado e fuga do suspeito, em contexto de flagrante delito.” “Depoimentos policiais coerentes e corroborados por laudos periciais constituem prova válida e suficiente para sustentar condenação criminal.” “A apreensão de drogas variadas, balanças de precisão, munições, celulares e armamento evidencia destinação mercantil dos entorpecentes.” “A valoração negativa das consequências do crime exige demonstração de repercussão concreta superior à inerente ao tipo penal.” “A apreensão de arma, munições e petrechos típicos da traficância constitui fundamento idôneo para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. CPP, arts. 149 e 244. CP, arts. 33, § 2º, “a”, 59, 68 e 69. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Lei nº 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 186.868/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2024. STJ, AgRg no REsp nº 2.053.392/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.05.2023. STJ, AgRg no HC nº 734.704/AL, Sexta Turma, j. 14.02.2023. STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022. STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 888.535/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.10.2024. STJ, AgRg no HC nº 770.059/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023. STJ, AgRg no AREsp nº 2.835.387/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.04.2025. STJ, AgRg no HC nº 720.065/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.05.2022. STJ, AgRg no HC nº 512.404/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 03.09.2019. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação criminal nº 8002881-17.2025.8.05.0228, em que figura como apelante ANDRÉ ERASMO DA HORA DE JESUS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE, e no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de ANDRE ERASMO DA HORA DE JESUS, a fim de afastar a valoração negativa das consequências do crime no tocante ao delito de tráfico de drogas, e redimensionar a pena definitiva do acusado para 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2026. Des (a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74